Tribunal: TJES
Processo: 5002028-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002028-56.2020.8.08.0000;

AGTE(S):

BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI;

AGDA(S):

GABRIEL ALIPIO LIMA VALADARES;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. ALIENAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA OU DE DILAPIDAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE DANO GRAVE NÃO DEMONSTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A parte Agravante não demonstrou, com a clareza necessária, que o Agravado esteja dilapidando seu patrimônio para frustrar o eventual cumprimento de sentença futura, tampouco constituindo novas dívidas, circunstância que enseja a manutenção do indeferimento das medidas restritivas postuladas
.

2.

Observa-se que o Recorrente afirma em suas razões recursais que existem 27 (vinte e sete) cheques sem provisão de fundos emitidos pelo Recorrido, como fundamento de que o mesmo estaria constituindo dívidas. Contudo, ao observarmos o documento constante no Id. 680536, constata-se que não há uma menção expressa de que as 27 (vinte e sete) ocorrências ali mencionadas se tratem de cheques que foram devolvidos pela instituição financeira sem a provisão de fundos, havendo apenas a menção acerca da existência de três pendências financeiras constituídas no ano de 2019.

3.

A alegação de que o Recorrido teria alienado um dos seus 05 (cinco) veículos, como fundamento para caracterizar a suposta dilapidação de patrimônio, não foi submetida à apreciação do Magistrado
a quo,
porquanto sequer consta na petição inicial apresentada no Juízo de origem, circunstância que caracterizaria verdadeira supressão de instância caso seja inaugurada a sua análise neste Órgão
ad quem,
o que é vedado pelo ordenamento processual civil.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002028-56.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de março

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002028-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI
AGRAVADO: GABRIEL ALIPIO LIMA VALADARES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002028-56.2020.8.08.0000
;

AGTE(S):

BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI;

AGDA(S):

GABRIEL ALIPIO LIMA VALADARES;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, em virtude da decisão constante no documento id nº 680477, proferida nos autos da Ação de Execução Título Extrajudicial, movida em face de GABRIEL ALIPIO LIMA VALADARES, a qual indeferiu o pedido de medida liminar formulado.

Em suas razões recursais (id. 680474), o Agravante sustentou, em síntese, que: a) ingressou com a ação de execução de título executivo extrajudicial de origem, porquanto teria firmado com o agravado/executado uma operação de compra e venda de veículo, representado pelo cheque nº 000107, do Banco Santander, agência 1945, conta corrente nº 01 00072 9, no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), com vencimento em 16/04/2020, sendo certo que o mesmo não fora compensado por ausência de fundos; b) deve ser revista a decisão que negou o pleito liminar de inclusão de restrição via RENAJUD dos veículos pertencentes ao Agravado, bem como o pedido de inclusão de bloqueio via BACENJUD, na medida em que afronta direito do Agravante em receber os valores devidos, sobretudo por ter restado demonstrada a existência de dilapidação patrimonial e a constituição de dívidas pelo Agravado.

No Id. 683794 restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado, apesar de intimado (Id. 939214), não apresentou as suas contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de março de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002028-56.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI;

AGDA(S): GABRIEL ALIPIO LIMA VALADARES;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, em virtude da decisão constante no documento id nº 680477, proferida nos autos da Ação de Execução Título Extrajudicial, movida em face de GABRIEL ALIPIO LIMA VALADARES, a qual indeferiu o pedido de medida liminar formulado.

Em suas razões recursais (id. 680474), o Agravante sustentou, em síntese, que: a) ingressou com a ação de execução de título executivo extrajudicial de origem, porquanto teria firmado com o agravado/executado uma operação de compra e venda de veículo, representado pelo cheque nº 000107, do Banco Santander, agência 1945, conta corrente nº 01 00072 9, no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), com vencimento em 16/04/2020, sendo certo que o mesmo não fora compensado por ausência de fundos; b) deve ser revista a decisão que negou o pleito liminar de inclusão de restrição via RENAJUD dos veículos pertencentes ao Agravado, bem como o pedido de inclusão de bloqueio via BACENJUD, na medida em que afronta direito do Agravante em receber os valores devidos, sobretudo por ter restado demonstrada a existência de dilapidação patrimonial e a constituição de dívidas pelo Agravado.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Em que pesem as razões ventiladas pelo Agravante, considero que as mesmas não prosperam.

A Magistrada
a quo,
ao proferir a decisão que indeferiu o pleito liminar mencionado, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“
Dispõe o art. 300 do CPC que ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

Na hipótese dos autos, entendo estarem ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, não comportando acolhimento o pedido de tutela provisória de urgência para arresto de ativos financeiros e bens do executado. Conquanto o exequente alegue ser o executado inadimplente, tal fundamento não é suficiente para permitir a concessão da tutela de arresto, pois não há evidência de risco de dilapidação patrimonial ou constituição de dívidas.

Assim, diante da ausência de elementos capazes de dar amparo à tese defendida pelo exequente, recomenda-se, para constatação do alegado, melhor esclarecimento após oportuno contraditório.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência
”.

Com efeito, observo no presente caderno recursal que a parte Agravante não demonstrou, com a clareza necessária, que o Agravado esteja dilapidando seu patrimônio para frustrar o eventual cumprimento de sentença futura, tampouco constituindo novas dívidas, circunstância que enseja a manutenção do indeferimento das medidas restritivas postuladas.

Nesse sentido:

49780505 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. RISCO DE DANO GRAVE NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda. 2
. O arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019). 3.
Não demonstrou o agravante qualquer ato praticado pela agravante que demonstre risco à satisfação do crédito executado, motivo pelo qual não resta demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0006393-06.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/07/2019; DJES 30/07/2019)

49695470 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO ADSTRITA ÀS QUESTÕES ALEGADAS E DECIDIDAS, SALVO AS DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR ARGUIDA EX OFFICIO PARA NÃO CONHECER EM PARTE DO RECURSO. MÉRITO. MEDIDAS CAUTELARES ARRESTO E SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO DE DANO (PERICULUM IN MORA). RECURSO IMPROVIDO. [...] II. Mérito II. I.
As medidas cautelares de arresto e/ou de sequestro, a despeito de exigirem a comprovação de requisitos específicos, na linha do que previsto no artigo 814, inciso I, e no artigo 822, respectivamente, ambos do Código de Processo Civil de 1973 [vigente à época da Decisão recorrida], não dispensavam, via de regra, a demonstração do risco de dano, que nada mais era do que o periculum in mora comumente identificado na probabilidade de ineficácia de futura Sentença em decorrência de indícios de dilapidação patrimonial pelos Réus ou de prejuízos sobre determinada coisa litigiosa. II. II. Mesmo à luz do novo Código de Processo Civil - Que passou a adotar a atipicidade das medidas cautelares, cuja concessão deve se amparar no poder geral de cautela do Magistrado - É imprescindível, ainda assim, consoante se extrai do artigo 300 c/c artigo 301, a comprovação do periculum in mora, que, ao menos no caso em apreço, pode ser entendido nos moldes do explicitado risco de dano. II. III. Na hipótese dos autos, não se demonstrou qualquer motivo apto a infirmar a conclusão do Juízo a quo no sentido de que "não existem provas concretas nos autos de que os requeridos se ausentam ou tentam se ausentar furtivamente, ou mesmo de que esses caíram em insolvência, ou, ainda, de que intentam alienar bens de raiz". Em sendo assim, deve ser mantido incólume o indeferimento das medidas de arresto e sequestro postuladas na espécie
. III. Recurso improvido. (TJES; AI 0023586-98.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 17/05/2016; DJES 25/05/2016)

Diante deste cenário, observa-se que o Recorrente afirma em suas razões recursais que existem 27 (vinte e sete) cheques sem provisão de fundos emitidos pelo Recorrido, como fundamento de que o mesmo estaria constituindo dívidas. Contudo, ao observarmos o documento constante no Id. 680536, constata-se que não há uma menção expressa de que as 27 (vinte e sete) ocorrências ali mencionadas se tratem de cheques que foram devolvidos pela instituição financeira sem a provisão de fundos, havendo apenas a menção acerca da existência de três pendências financeiras constituídas no ano de 2019.

Por outro lado, a alegação de que o Recorrido teria alienado um dos seus 05 (cinco) veículos, como fundamento para caracterizar a suposta dilapidação de patrimônio, não foi submetida à apreciação do Magistrado
a quo,
porquanto sequer consta na petição inicial apresentada no Juízo de origem, circunstância que caracterizaria verdadeira supressão de instância caso seja inaugurada a sua análise neste Órgão
ad quem,
o que é vedado pelo ordenamento processual civil.

Nesse sentido:

49693527 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CÔNJUGE VIRAGO. NOVOS FATOS APÓS A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DEVIDA. A -
Sob pena de supressão de instância, deve o Juízo a quo ter a oportunidade de, se entender por bem, rever a decisão que proferiu em sede de tutela antecipada inaudita altera pars, atentando aos novos argumentos e provas trazidos pela parte atingida
. [...] (TJES; AI 0021083-46.2015.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 12/04/2016; DJES 20/04/2016)

49754279 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. REJEITADA. NOVO PLEITO NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Em sede de agravo de instrumento, não cabe ao Tribunal analisar alegações não apreciadas na decisão agravada, devendo, pois, limitar-se ao enfrentamento das questões tratadas no decisum recorrido, sob pena de supressão instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. [...] (TJES; AI 0002609-63.2017.8.08.0065; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/07/2018; DJES 01/08/2018)

Firme nestas considerações,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002028-56.2020.8.08.0000;

AGTE(S):

BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI;

AGDA(S):

GABRIEL ALIPIO LIMA VALADARES;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. ALIENAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA OU DE DILAPIDAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE DANO GRAVE NÃO DEMONSTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A parte Agravante não demonstrou, com a clareza necessária, que o Agravado esteja dilapidando seu patrimônio para frustrar o eventual cumprimento de sentença futura, tampouco constituindo novas dívidas, circunstância que enseja a manutenção do indeferimento das medidas restritivas postuladas
.

2.

Observa-se que o Recorrente afirma em suas razões recursais que existem 27 (vinte e sete) cheques sem provisão de fundos emitidos pelo Recorrido, como fundamento de que o mesmo estaria constituindo dívidas. Contudo, ao observarmos o documento constante no Id. 680536, constata-se que não há uma menção expressa de que as 27 (vinte e sete) ocorrências ali mencionadas se tratem de cheques que foram devolvidos pela instituição financeira sem a provisão de fundos, havendo apenas a menção acerca da existência de três pendências financeiras constituídas no ano de 2019.

3.

A alegação de que o Recorrido teria alienado um dos seus 05 (cinco) veículos, como fundamento para caracterizar a suposta dilapidação de patrimônio, não foi submetida à apreciação do Magistrado
a quo,
porquanto sequer consta na petição inicial apresentada no Juízo de origem, circunstância que caracterizaria verdadeira supressão de instância caso seja inaugurada a sua análise neste Órgão
ad quem,
o que é vedado pelo ordenamento processual civil.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002028-56.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
29
de março

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.